Tribunal: TJES
Processo: 5007976-87.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007976-87.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEON PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: BRUNO ROZARIO DA SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVESTIMENTO. TENTATIVA DE RESGATE. BLOQUEIO DE CONTA. LIBERAÇÃO. ACESSO AO APLICATIVO. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos n.º 5007976-87.2024.8.08.0048
Recorrente: NEON PAGAMENTOS S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
Recorrido: BRUNO ROZARIO DA SILVA
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVESTIMENTO. TENTATIVA DE RESGATE. BLOQUEIO DE CONTA. LIBERAÇÃO. ACESSO AO APLICATIVO. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM QUE O AUTOR AFIRMA QUE É TITULAR DE CONTA CORRENTE PERANTE A REQUERIDA, TENDO, EM JULHO/2023, REALIZADO INVESTIMENTO DE R$7.000,00. APONTA QUE NÃO CONSEGUIU RESGATAR O INVESTIMENTO DE R$5.000,00, NÃO TENDO A REQUERIDA SOLUCIONADO O CASO. ALEGA QUE A REQUERIDA RETIROU O SEU ACESSO AO APLICATIVO. PLEITEIA A TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A REQUERIDA RESTABELEÇA O SEU ACESSO AO APLICATIVO E DISPONIBILIZE O VALOR DE R$5.000,00. AO FINAL, REQUER A CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DE R$23.240,00. PLEITEIA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA SUSTENTA QUE TODOS OS VALORES INVESTIDOS PELO REQUERENTE JÁ FORAM RETIRADOS POR ELE, UTILIZANDO-SE DE TODOS OS RECURSOS POR ELE DEPOSITADOS. APONTA QUE NÃO HOUVE QUALQUER FORMA DE BLOQUEIO À CONTA DO AUTOR.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para condeno a Requerida a restituir ao Autor o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado monetariamente (correção monetária + juros de mora) pelo índice legal, definido no artigo 406, §1º do Código Civil, a partir desta data, bem como a restabelecer o acesso do Requerente ao aplicativo no que tange à sua conta bancária. Condeno, ainda, a Requerida a indenizar o Autor no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser atualizado monetariamente (correção monetária + juros de mora) pelo índice legal, definido no artigo 406, §1º do Código Civil, a partir desta data. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA CONHECIDO O RECURSO INTERPOSTO, ATRIBUINDO-LHE EFEITO SUSPENSIVO E, AO FINAL, DANDO-LHE TOTAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA ORA RECORRIDA, A FIM DE QUE SEJA JULGADA IMPROCEDENTE A DEMANDA, TENDO EM VISTA A COMPLETA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATO ILÍCITO CAUSADO PELA RECORRENTE. EM CASO DE NÃO SER ESTE O ENTENDIMENTO, REQUER SEJAM MINORADOS OS DANOS MORAIS, TENDO EM VISTA O PATAMAR ELEVADÍSSIMO ARBITRADO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SUMA, PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO, FACE A INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE; PELA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ; NO MÉRITO, PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO E MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO
. RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(6.2).
DEIXO DE ANALISAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS PELA PARTE RECORRIDA, POR VISLUMBRAR A POSSIBILIDADE DE PROFERIR DECISÃO DE MÉRITO EM FAVOR DESTA, NA FORMA DO ART. 488, DO CPC.

(7). MÉRITO RECURSAL.

RELAÇÃO DE CONSUMO
. O RECURSO, A MEU VER, NÃO COMPORTA PROVIMENTO. EXPLICO. QUANTO À LIBERAÇÃO DA IMPORTÂNCIA QUESTIONADA (R$ 5.000,00), CONFORME BRILHANTEMENTE DELINEADO NA R. SENTENÇA, NÃO HOUVE, DE FATO, PROVA DO RESGATE PELO AUTOR, CONSIDERANDO QUE OS DOCUMENTOS DE ID. 11811225 - Pág. 3/4, ENCARTADOS À DEFESA, REFEREM-SE APENAS À
PRINTS
DE TELA DO SISTEMA INTERNO DA RÉ, QUE INDICA QUE O AUTOR FEZ UTILIZAÇÃO INFERIOR A R$ 100,00, VALOR ABAIXO DOS LANÇAMENTOS REGISTRADOS NA MESMA TELA. CONTUDO, EM NENHUM MOMENTO NOS REFERIDOS DOCUMENTOS CONSTAM POSSÍVEIS INFORMAÇÕES DE RESGATE PELO CLIENTE, ORA AUTOR, O QUE SERIA IMPRESCINDÍVEL PARA ACOLHER A TESE DEFENSIVA. COM EFEITO, AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS DEMONSTRAM, E CONSTITUI FATO INCONTROVERSO, QUE A PARTE AUTORA BUSCOU A REQUERIDA PARA OBTER O RESGATE DE SEU INVESTIMENTO NO VALOR DE R$5.000,00, E NÃO CONSEGUIU TENDO SUA CONTA BLOQUEADA, CONFORME CONVERSAS COLIGIDAS EM ID. 11811200. ASSIM, NÃO HÁ EXTRATOS NOS AUTOS, NA QUAL CONFIRMARIA QUE A PARTE AUTORA REALIZOU O RESGATE DO VALOR. DESSARTE, ENTENDO QUE A R. SENTENÇA FOI ACERTADA EM DETERMINAR O RESTABELECIMENTO DO ACESSO DO REQUERENTE AO APLICATIVO NO QUE TANGE À SUA CONTA BANCÁRIA, BEM COMO CONDENOU A REQUERIDA À RESTITUIÇÃO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE RETIDA. EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, ENTENDO QUE A CONDUTA DA REQUERIDA DE PROMOVER A RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES DO AUTOR VIOLOU DIREITO DA PERSONALIDADE DESSE, ESPECIALMENTE A INTIMIDADE E A LIBERDADE FINANCEIRA, RAZÃO PELA QUAL COMPREENDO QUE OCORREU FALHA NOS SERVIÇOS DA RECORRENTE, NA MEDIDA EM QUE NÃO SE CERCOU DAS CAUTELAS NECESSÁRIAS E PERTINENTES NA PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS E O FORNECEDOR DE SERVIÇOS RESPONDE, INDEPENDENTEMENTE DE CULPA, PELA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES, PELOS DEFEITOS RELATIVOS À MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS.
NESTE CASO, ENTENDO POR RAZOÁVEL A QUANTIA FIXADA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), QUANTIA PROPORCIONAL AO FATO, QUE SE APRESENTA JUSTA E SUFICIENTE, SEM LHE CAUSAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO, NÃO DESCUIDANDO DO CARÁTER PEDAGÓGICO, NO SENTIDO DE INDUZIR A REQUERIDA A ADOTAR POSTURAS MAIS DILIGENTES NA PRESTAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM MINORAÇÃO DO REFERIDO VALOR, ESTANDO ELE DE ACORDO COM OS PRECEDENTES APLICADOS POR ESTA TURMA RECURSAL. POR FIM,
REJEITO O PEDIDO CONTRARRECURSAL DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM FACE DA PARTE RECORRENTE, POR NÃO VISLUMBRAR SUA OCORRÊNCIA NA HIPÓTESE.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 15% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)